Tribunal: STF
Processo: RE 1522513
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO ORA RECORRIDO COM A TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado pelo Estado de Minas Gerais, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, objetivando a reforma de acórdão que proveu parcialmente embargos de declaração para condená-lo a pagar diferenças salariais a servidor público, com “correção monetária de acordo com os índices do IPCA e juros de acordo com a Lei n° 9.494/1997” (Doc. 27, p. 6), que porta a seguinte ementa:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO: EXISTENTE - EFEITOS INFRINGENTES. 1. Só é cabível atribuir efeito modificativo aos embargos de declaração se o saneamento de algum dos vícios previstos no art. 535 do CPC levar à revisão do julgamento. 2. Presente contradição na decisão, dá-se provimento ao recurso.” (Doc. 27, p. 1)



    Os embargos de declaração opostos pelo Estado de Minas Gerais foram desprovidos (Doc. 32).



    Nas razões de seu apelo extremo, o Estado de Minas Gerais apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 100, § 12, e 102, § 2º, da Constituição da República e ao que decidido no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425. Alega, em síntese, que o Tribunal de origem afastou a devida aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial - TR), prevista no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para “assegurar a aplicação da Lei 9.494/97, com a nova redação conferida pela Lei 11.960/09 sobre todas as verbas que compõem a condenação, até 25/3/2015” (Doc. 38, p. 8).



    Nilson Vieira dos Santos apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 42).



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, ratificou o acórdão anteriormente proferido (Doc. 58).



    A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça mineiro, então, proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário (Doc. 63).



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, assevere-se que, quanto ao regime de atualização monetária incidente sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública e à modulação dos efeitos do acórdão proferido no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947, Tema 810 da Repercussão Geral, o Plenário desta Suprema Corte em 03/10/2019 indeferiu o pedido de modulação de efeitos, formulado em embargos de declaração, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 



    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 



    3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 



    4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 



    5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 



    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 



    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 



    8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.” (Recurso Extraordinário 870.947-ED segundos, Redator p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 03/02/2020, destaquei)



    Destarte, constata-se que o Tribunal de origem não divergiu da orientação desta Suprema Corte em relação ao regime de atualização monetária incidente sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública e, portanto, deve ser mantido.



    Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente